Tribunal: TJDFT
Processo: 0721787-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721787-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANA HORTA DE JESUS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSANA HORTA DE JESUS em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas no 0720464-63.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para que cessem todos os descontos incidentes em sua folha de pagamento, bem como em conta corrente. A decisão de ID 36949290 indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência recursal. Despacho de ID 38555334 intimando a agravante a informar se mantinha o interesse recursal, ante a prolação de sentença nos autos originários, tendo ela quedado-se inerte, conforme certificado no ID 38991893. É o relatório. DECIDO. Entendo que a prolação da sentença esgotou o objeto do agravo, pois o recurso impugnava a decisão que não concedeu a tutela de urgência e manteve os descontos realizados em folha e conta da agravante. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, IV, CPC, NÃO CONHEÇO do agravo. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de setembro de 2022 09:23:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador